Tribunal: TJDFT
Processo: 0031791-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031791-56.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: LANDER CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. EXCEÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A operação de factoring consubstancia cessão civil, e não transferência de cambial. O crédito é transferido não por endosso, mas por cessão, cujos ditames encontram-se no Código Civil. 2. Tendo em vista que as duplicatas objeto do processo de execução são inexigíveis por força de acordo judicial realizado em ação de conhecimento entre sacador e sacado, mostra-se correto o reconhecimento da exceção pessoal oponível em desfavor da embargada, empresa de factoring. 3. Conheço e nego provimento à Apelação. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 294 e 919, ambos do Código Civil; 7o, 8o, e 25, todos da Lei 5.474/1968; 43 do Decreto 2.044/1908; bem como 17, 28 e 29, estes do Decreto 57.663/1966, sustentando que é credora das duplicatas mercantis que lastreiam o feito, pois beneficiária de endosso em preto, via atividade de factoring, que não se confunde com cessão de crédito civil, razão pela qual são inoponíveis exceções pessoais para a satisfação do crédito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009